Tribunal: TJES
Processo: 0000339-60.2021.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000339-60.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JO FRANCISCO DE SOUZA MOCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, SEGUIDA DE MORTE.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA
. ART. 25 DO CP. EXCLLUDENTE NÃO COMPROVADA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

REINCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO EM EXECUÇÃO.

QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao que indica a prova oral, e a documentação médica e fotográfica juntada aos autos, o réu desferiu múltiplos golpes na cabeça da vítima, demonstrando desproporcionalidade na conduta, e ausência de moderação no meio empregado para repelir a suposta injusta agressão, razão pela qual não prospera a tese de legítima defesa. Dessarte, inviável acolher o pleito absolutório.

2
.
Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, inexiste interesse recursal, dado que o réu foi beneficiado, na sentença, com tal atenuante.

3.
Acerca da reincidência, não há reparo a ser feito, pois o Magistrado considerou, para sua configuração, a condenação proferida nos autos n° 0008620-72.2014.8.08.0014, que está em execução, não havendo que se falar em aplicação da previsão do art.
64, inc. I, do CP.

4.
Sobre o pedido de decote da qualificadora do motivo torpe, inexiste interesse recursal, dado que não foi reconhecida na sentença.

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000339-60.2021.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JO FRANCISCO DE SOUZA MOCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ISABELLY MALACARNE DOS PASSOS - ES33393

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
JÓ FRANCISCO DE SOUZA MOÇO,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES (fls. 294/296), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
lesão corporal, seguida de morte
(art. 129, § 3º, do CP),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, pugna pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,
e decote da agravante da
reincidência.

Por fim, postula pelo afastamento da qualificadora do
motivo torpe
(fls. 308/311).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na manhã de 10/06/2021,
JÓ FRANCISCO DE SOUZA MOÇO entrou em luta corporal com Everson Pereira dos Santos, ambos, recolhidos em uma das celas do Centro de Detenção Provisório de São Domingos do Norte/ES.

Apurou-se que a discussão foi motivada por desentendimento iniciado pela vítima que, no dia dos fatos, teria arremessado um copo de plástico na direção do réu.

Consta que, a
pós derrubar Everson ao chão, JÓ desferiu diversos socos e chutes na cabeça da vítima, que desmaiou.

Passados cerca de 10 (dez) minutos do evento, o réu alertou os agentes penitenciários sobre o ocorrido, e a vítima foi encaminhada para socorro médico.

Everson faleceu no Hospital Silvio Avidos, Colatina/ES, em 15/06/2021, em consequência da extrema gravidade dos ferimentos, conforme atestou o laudo de exame cadavérico (fl. 208).

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática do crime, tanto na esfera policial (fl. 17), quanto em Juízo (mídia de fl. 273).

A defesa pretende, lado outro, o
reconhecimento da excludente de ilicitude, relativa à
legítima defesa.

Contudo, para caracterizar a excludente de ilicitude, o autor do fato precisa demonstrar que estava repelindo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, utilizando
moderadamente
dos meios necessários, na forma do que dispõe o art. 25 do Código Penal.

E na hipótese, ao que indica a prova oral, e a documentação médica e fotográfica juntada aos autos (fls. 20/25, 65/76, 88/91, 208, 244 e 273), o réu desferiu múltiplos golpes na cabeça da vítima, demonstrando
desproporcionalidade
na conduta, e
ausência de moderação
no meio empregado para repelir a suposta injusta agressão.

Evidenciado, portanto, o elemento subjetivo do art. 129, § 3°, do CP, pois o apelante agiu com vontade livre e consciente, no intuito de lesionar a integridade física da vítima.

Nessa medida,
não
prospera a tese defensiva de legítima defesa. Dessarte, inviável acolher o pleito absolutório.

Em idêntico sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. AGRESSÃO PRETÉRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal. 2. A agressão, para fins de incidência da descriminante da legitima defesa, deve ser presente, isto é, estar ocorrendo no momento da conduta do agente que a invoca, ou estar prestes a ocorrer, não se admitindo legítima defesa contra agressão passada ou futura. 3. Na espécie, da análise do contexto de fatos e provas delineado no acórdão recorrido, é possível concluir pelo não preenchimento de um dos requisitos legais previstos no art. 25, do CP, qual seja, o da agressão atual ou iminente, porquanto, conforme reconhecido pelo próprio recorrente perante as instâncias ordinárias, a vítima teria supostamente ameaçado invadir a propriedade do réu no dia anterior aos fatos apurados nos presentes autos (e-STJ fl. 603), o que configura, em tese, agressão pretérita, inapta, portanto, à configuração da legítima defesa. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1926069 MT 2021/0210645-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 12/11/2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ARTIGO 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas. No caso focado, o menor que estava na cena do crime e o laudo pericial comprovam que a vítima foi morta pelo réu por ação contundente, através de pedradas, inexistindo espaço para o acolhimento da tese de legítima defesa, ante a ausência dos seus elementos caracterizadores. (...) 3. Recurso conhecido e improvido." (TJES - APR: 00013067620058080051, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgamento: 30/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJe: 07/04/2022)

Avançando, quanto ao pleito de reconhecimento da
confissão espontânea,
inexiste interesse recursal, dado que o réu foi beneficiado, na sentença, com tal atenuante.

Acerca da
reincidência,
não há reparo a ser feito, pois o Magistrado considerou, para configuração da agravante, a condenação proferida nos autos n° 0008620-72.2014.8.08.0014, que está
em execução,
não havendo que se falar em aplicação da previsão do art.
64, inc. I, do CP
[1]
.

Por fim, sobre o pedido de decote da
qualificadora
do motivo torpe, inexiste interesse recursal, dado que não foi reconhecida na sentença.

Tudo considerado, tenho que
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 5849671), CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.